Tribunal: CARF
Processo: 12266.721575/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/04/2008, 10/05/2008, 24/05/2008, 26/07/2008, 06/08/2008, 05/10/2008, 07/11/2008, 23/11/2008, 07/12/2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 12266.721575/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-007.116 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente GEODIS GERENCIAMENTO DE FRETES DO BRASIL LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/04/2008, 10/05/2008, 24/05/2008, 26/07/2008,
06/08/2008, 05/10/2008, 07/11/2008, 23/11/2008, 07/12/2008
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e
“f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de
Consulta Cosit no 2/2016.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.721575/2013-51
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721575/2013-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“A empresa Geodis Gerenciamento de Fretes do Brasil Ltda, CNPJ no 52.147.923/0001-
74, ora Impugnante, já devidamente qualificada nos autos deste Processo, será
doravante denominada simplesmente de "Geodis". Contra a empresa Geodis foi lavrado
o Auto de Infração (AI) no 0227600/00165/13, em virtude da mesma ter deixado de
prestar informações sobre cargas transportadas na forma e prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme instruções insertas na
Instrução Normativa (IN) RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, e no Ato
Declaratório Executivo (ADE) Corep no 3, de 28 de março de 2008.
Em virtude disso, foi autuada na forma prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003. A multa total aplicada foi no valor de R$
80.000,00, referente a dezesseis ocorrências da infração.
A seguir, transcrevo, de forma sucinta, os principais fatos e fundamentos jurídicos
apresentados pelo Auditor-Fiscal como justificativa para o lançamento, na forma
constante do AI e seus suplementos:
1. A Autoridade Aduaneira detalha as ocorrências:
1.1. Foi solicitada a retificação do CE agregado no 010805089292000 em 28/04/2008 às
14:36:36. O CE agregado era vinculado ao Manifesto no 0108500680010. Na Escala no
08000029527, a embarcação atracou no Porto de Manaus em 28/04/2008 às 02:42:00,
sendo essas a data e hora limites para solicitar retificações sem descumprimento do
prazo estabelecido pela RFB;
1.2 Foi solicitada a retificação do CE agregado no 010805089486557 em 29/04/2008 às
10:32:10. O CE agregado era vinculado ao Manifesto no 0108500680010. Na Escala no
08000029527, a embarcação atracou no Porto de Manaus em 28/04/2008 às 02:42:00,
sendo essas a data e hora limites para solicitar retificações sem descumprimento do
prazo estabelecido pela RFB;
1.3. Foi solicitada a retificação do CE agregado no 010805090452687 em 28/04/2008 às
14:37:41. O CE agregado era vinculado ao Manifesto no 0108500680010. Na Escala no
08000029527, a embarcação atracou no Porto de Manaus em 28/04/2008 às 02:42:00,
sendo essas a data e hora limites para solicitar retificações sem descumprimento do
prazo estabelecido pela RFB;
1.4. Foi solicitada a retificação do CE agregado no 010805090452687 em 30/04/2008 às
10:43:48. O CE agregado era vinculado ao Manifesto no 0108500680010. Na Escala no
08000029527, a embarcação atracou no Porto de Manaus em 28/04/2008 às 02:42:00,
sendo essas a data e hora limites para solicitar retificações sem descumprimento do
prazo estabelecido pela RFB;
1.5. Foi solicitada a retificação do CE agregado no 010805096905110 em 16/05/2008 às
09:43:49. O CE agregado era vinculado ao Manifesto no 0108500778258. Na Escala no
08000046090, a embarcação atracou no Porto de Manaus em 10/05/2008 às 09:31:00,
sendo essas a data e hora limites para solicitar retificações sem descumprimento do
prazo estabelecido pela RFB;
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721575/2013-51

1.6. Foi solicitada a retificação do CE agregado no 010805104939618 em 27/05/2008 às
11:16:52. O CE agregado era vinculado ao Manifesto no 0108500891313. Na Escala no
08000061730, a embarcação atracou no Porto de Manaus em 24/05/2008 às 14:50:00,
sendo essas a data e hora limites para solicitar retificações sem descumprimento do
prazo estabelecido pela RFB;
1.7. Foi solicitada a retificação do CE agregado no 010805143294576 em 29/07/2008 às
09:22:17. O CE agregado era vinculado ao Manifesto no 0108501351860. Na Escala no
08000137168, a embarcação atracou no Porto de Manaus em 26/07/2008 às 23:47:00,
sendo essas a data e hora limites para solicitar retificações sem descumprimento do
prazo estabelecido pela RFB;
1.8. Foi solicitada a retificação do CE agregado no 010805149375039 em 09/08/2008 às
11:20:36. O CE agregado era vinculado ao Manifesto no 0108501448677. Na Escala no
08000147570, a embarcação atracou no Porto de Manaus em 06/08/2008 às 11:12:00,
essas a data e hora limites para solicitar retificações sem descumprimento do prazo
estabelecido pela RFB;
1.9. Foi solicitada a retificação do CE agregado no 010805149391409 em 09/08/2008 às
11:22:48. O CE agregado era vinculado ao Manifesto no 0108501448677. Na Escala no
08000147570, a embarcação atracou no Porto de Manaus em 06/08/2008 às 11:12:00,
sendo essas a data e hora limites para solicitar retificações sem descumprimento do
prazo estabelecido pela RFB;
1.10. Foi solicitada a retificação do CE agregado no 010805186215198 em 15/10/2008
às 10:24:28. O CE agregado era vinculado ao Manifesto no 0108501849086. Na Escala
no 08000223323, a embarcação atracou no Porto de Manaus em 05/10/2008 às 03:41:00,
sendo essas a data e hora limites para solicitar retificações sem descumprimento do
prazo estabelecido pela RFB;
1.11. Foi solicitada a retificação do CE agregado no 010805186219347 em 10/10/2008
às 16:42:40. O CE agregado era vinculado ao Manifesto no 0108501849086. Na Escala
no 08000223323, a embarcação atracou no Porto de Manaus em 05/10/2008 às 03:41:00,
sendo essas a data e hora limites para solicitar retificações sem descumprimento do
prazo estabelecido pela RFB;
1.12. Foi solicitada a retificação do CE agregado no 010805209105652 em 12/11/2008
às 12:44:26. O CE agregado era vinculado ao Manifesto no 0108502081629. Na Escala
no 08000262540, a embarcação atracou no Porto de Manaus em 07/11/2008 às 20:21:00,
sendo essas a data e hora limites para solicitar retificações sem descumprimento do
prazo estabelecido pela RFB;
1.13. Foi solicitada a retificação do CE agregado no 010805209397254 em 07/11/2008
às 20:49:24. O CE agregado era vinculado ao Manifesto no 0108502081629. Na Escala
no 08000262540, a embarcação atracou no Porto de Manaus em 07/11/2008 às 20:21:00,
sendo essas a data e hora limites para solicitar retificações sem descumprimento do
prazo estabelecido pela RFB;
1.14. Foi solicitada a retificação do CE agregado no 010805216356223 em 25/11/2008
às 20:08:48. O CE agregado era vinculado ao Manifesto no 0108502183774. Na Escala
no 08000274696, a embarcação atracou no Porto de Manaus em 23/11/2008 às 14:35:00,
sendo essas a data e hora limites para solicitar retificações sem descumprimento do
prazo estabelecido pela RFB;
1.15. Foi solicitada a retificação do CE agregado no 010805224316723 em 10/12/2008
às 21:07:32. O CE agregado era vinculado ao Manifesto no 0108502272726. Na Escala
no 08000295120, a embarcação atracou no Porto de Manaus em 07/12/2008 às 10:44:00,
sendo essas a data e hora limites para solicitar retificações sem descumprimento do
prazo estabelecido pela RFB;
1.16. Foi solicitada a retificação do CE agregado no 010805224637015 em 11/12/2008
às 19:12:42. O CE agregado era vinculado ao Manifesto no 0108502272726. Na Escala
no 08000295120, a embarcação atracou no Porto de Manaus em 07/12/2008 às 10:44:00,
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721575/2013-51

sendo essas a data e hora limites para solicitar retificações sem descumprimento do
prazo estabelecido pela RFB;
Contrapondo-se ao relatado e alegado no procedimento fiscal em tela, as contrarrazões
manifestadas pela Impugnante podem ser concentradas da seguinte forma:
1. A Impugnante alega que teria tido seu direito de defesa limitado, razão pela qual o AI
seria nulo, e mais que:
1.1. Estaria este Processo Administrativo sujeito aos Princípios Constitucionais da
Ampla Defesa e do Contraditório, insculpidos no inciso LV do art. 5o da Carta Magna;
1.2. Outros princípios e preceitos constantes da Lei do Processo Administrativo, Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, mais especificamente presentes nos arts. 1o a 3o e 50,
também seriam de observação obrigatória;
1.3. Os incisos III e IV do art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
Processo Administrativo Fiscal (PAF), teriam sido inobservados quando da lavratura do
AI objeto deste Processo Administrativo;
1.4. Não seria possível, pela forma como foi prestada a informação na "Descrição dos
fatos e fundamento legal" do AI, pontualmente, enquadrar a infração cometida pela
Geodis, e, além do mais, outras informações que seriam essenciais à correta análise do
AI não teriam sido incluídas no AI;
1.5. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e doutrina especializada
respaldariam sua tese do item 1;
2. A Impugnante declara que seria inaplicável a multa em casos de retificação de CE
agregados, e ainda que:
2.1. A punição seria "restrita aos casos em que a empresa deixar de prestar
informações, e não quando a empresa presta informações e, posteriormente, procede
com a retificação", e adiciona que o AI seria contraditório pois a tabela – parte do AI –
contém dados da retificação;
2.2. A alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, e a alínea "e" do inciso IV do art. 728 do Decreto no
6.759, de 5 de fevereiro de 2009, Regulamento Aduaneiro (RA), não dariam guarida a
aplicação de multa em virtude de retificação, apenas em casos de omissão;
2.3. O § 3o do art. 27 da IN RFB no 800/2007 não foi usado na fundamentação legal do
AI em tela;
2.3.1. E que, mesmo que tivesse integrado o alicerce legal do AI, não atingiria o fim
pretendido, pois "o art. 27 da IN no 800/2007 trata de penalidade já cabível quando
solicitada à (sic) retificação, e não de penalidade cabível apenas por solicitar a
retificação, ou seja, a interpretação correta revela que uma eventual penalidade não
deixará de existir caso seja realizada uma alteração ou retificação, mas não indica que
a mera retificação de informação prestada anteriormente dará ensejo ao nascimento de
uma penalidade que até então não existia"; 3. A Impugnante alega que os prazos
previstos na IN RFB no 800/2007 apenas passariam a vigorar a partir de 01/04/2009, e
também que:
3.1. A IN RFB no 800/2007 teria vindo definir quais seriam "a forma e o prazo"
previstos no caput do art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966;
3.1.1. O art. 52 da IN RFB no 800/2007 avisaria a entrada em vigor dos prazos lá
previstos em 31/03/2008;
3.1.2. Posteriormente, a IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008, teria modificado o
art. 50 da IN RFB no 800/2007 para que os prazos previstos no art. 22 da IN RFB no
800/2007 apenas se tornassem obrigatórios a partir de 01/04/2009;
3.2. O art. 10 da IN RFB no 800/2007 não se prestaria a regular "a forma e o prazo"
previstos no caput do art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966, e que este dispositivo sequer
foi mencionado no arcabouço legal do AI;
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721575/2013-51

3.3. O inciso II do Parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007 não poderia servir
de base ao AI, uma vez que a Impugnante já teria prestado as informações previstas no
art. 22 da mesma IN;
3.3.1. Apresenta-se trecho de uma decisão judicial na Ação Ordinária no
2008.70.08.001234-7/PR, a qual, em tese respaldaria sua tese do subitem 3.3;
4. A Impugnante raciocina que os arts. 1o e 22 da IN RFB no 800/2007 vieram regrar a
expressão "na forma e no prazo" estabelecidos pela RFB no caput do art. 37 do
Decreto-Lei no 37/1966;
4.1. Cita-se trecho do AI: "a realização da desconsolidação deve ser feita até o limite
das quarenta e oito horas que antecedem o registro da atracação no porto de destino,
pois é o porto de referência para este tipo de operação"; 4.2. Como sucessão ao
argumento tecido no item 4 e o relatado no subitem 4.1, a Impugnante prossegue
tratando de previsão de atracação de embarcações, de momento de atracação de
embarcações, de ocorrências diversas em portos, de situações hipotéticas de não
confirmação de momentos de atracação de embarcações e de desembarque antecipado
de contêineres;
4.3. Solicita-se o cancelamento do AI pois "o atraso ou intempestividade da
informação" teria sido acarretado pelas informações referentes ao momento de
atracação da embarcação disponíveis nos sistemas informatizados da RFB;
4.4. A Impugnante destaca que o Princípio da Segurança Jurídica também teria sido nas
situações descritas no item 4 e seus subitens;
4.4.1. São citados o art. 5o da Constituição Federal, doutrina especializada e
jurisprudência judicial no sentido de respaldar sua tese;
4.4.2. A Impugnante continua a salientar como a incerteza das informações presentes
nos sistemas da RFB – essenciais ao adequado implemento de suas obrigações –
maculariam a previsibilidade necessária ao Princípio da Segurança Jurídica;
4.4.3. Reporta-se também a respeito da incerteza que seria causada pela possibilidade de
o armador retificar os dados que o mesmo já inseriu nos sistemas informatizados da
RFB;
4.4.4. Argui, a Impugnante, que as normas que embasaram a aplicação da presente
penalidade seriam ilegais e inconstitucionais, posto que "não tendo a Impugnante
condições materiais de verificar a exatidão das informações, nem de prever as
ocorrências futuras, resta mais que evidente a insegurança que tal sistemática
ocasiona, desprestigiando totalmente o Estado Democrático de Direito"; 5. A
Impugnante destaca que falhas em um sistema administrado pelo Serviço Federal de
Processamento de Dados (Serpro) comprometeriam seriamente o cumprimento de
prazos, em especial no Porto de Manaus;
5.1. Informa-se que a Geodis já teria registrado reclamação junto ao Serpro para corrigir
as falhas do sistema e "se prevenir de responsabilidade a que não dera causa"; 6. A
Impugnante acusa a Fiscalização Aduaneira de se embasar em "mera presunção" para
autuá-la, e mais que:
6.1. A Autoridade Aduaneira teria desprezado "todas as garantias constitucionais do
contribuinte" ao lavrar AI contra o mesmo "sem nem mesmo verificar os fatos e dados
que correspondem à verdade real"; 6.2. Doutrina especializada fortaleceria sua tese do
item 6 e subitem 6.1;
6.3. A Autoridade Aduaneira, no presente caso, teria agido unicamente conforme sua
vontade;
6.4. Haveria dúvidas quanto às circunstâncias materiais do fato e, neste caso, o inciso II
do art. 112 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN), determinaria que a lei tributária deveria ser interpretada da maneira mais
favorável ao mesmo;
6.4.1. Doutrina especializada consolidaria sua tese do subitem 6.4;
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721575/2013-51

7. A Impugnante argumenta que teria sido aplicada mais de uma multa a uma mesma
embarcação, e ainda que:
7.1. Com relação ao Manifesto no 0108500680010, por exemplo, teria havido a
imposição de quatro multas idênticas;
7.2. O Manifesto no 0108500680010 estaria "na mesma embarcação, tratando-se da
mesma carga nele transportada"; 7.3. Os Manifestos no 0108500680010,
0108501448677, 0108501849086, 0108502081629 e 0108502272726 estariam todos na
situação descrita no item 7;
8. A Impugnante aduz que o Manifesto no 0108500680010 já teria sido objeto de outro
AI no Processo Administrativo no 12266.720887/2013-47;
8.1. Cita-se também o inciso VI do art. 2o da Lei do Processo Administrativo, além dos
Princípios Constitucionais da Razoabilidade e da Proporcionalidade;
9. A Impugnante solicita a comutação da pena pecuniária prevista na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966 pela sanção de advertência prevista na
alínea "j" do inciso I do art. 76 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e também
que:
9.1. A Constituição Federal no inciso IV de seu art. 150 vedaria a aplicação de multas
abusivas e que a vedação ao confisco seria matéria pacífica na doutrina e jurisprudência;
9.2. Os valores das multas aplicadas no presente caso "excedem a razoabilidade e
proporcionalidade, traduzindo verdadeiro confisco", que restaria vedado pela Carta
Federal;
9.2.1. A Impugnante afirma que a alegação feita no item 9.2 é reforçada pelo fato de que
não teria havido dano ou prejuízo ao Fisco ou Erário;
9.2.2. Doutrina especializada corroboraria com o subitem 9.2;
9.2.3. As multas aplicadas no valor total de R$ 80.000,00 ultrapassariam o patrimônio
global da Geodis;
9.3. "A sistemática utilizada pelo Fisco pode ser considerada uma fábrica de multas e,
como consequência, uma fonte irregular de receita".”
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação e apresenta a
seguinte ementa:
“Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 28/04/2008, 10/05/2008, 24/05/2008, 26/07/2008, 06/08/2008,
05/10/2008, 07/11/2008, 23/11/2008 e 07/12/2008
Ementa:
PEDIDO. COMUTAÇÃO DE PENALIDADES. As DRJ têm o papel de averiguar a
regularidade material e formal dos atos primários, à luz das razões apresentadas pelos
impugnantes. Agindo de forma diferente, estará produzindo novo ato primário.
PRELIMINAR PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
DESCRIÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSUFICIENTES. Identificados o
conjunto de elementos mínimos necessários à descrição dos fatos e apontada a
respectiva fundamentação normativa da infração descabe se falar em cerceamento de
direito de defesa por estes motivos.
PRELIMINAR
PROCESSUAL.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
BASEADO
EM
PRESUNÇÕES.
INFORMAÇÕES
DOS
SISTEMAS
INFORMATIZADOS.
Informações objetivas, tais como datas e horas, obtidas dos sistemas informatizados da
RFB não são considerados dados presumidos.
PRELIMINAR DE MÉRITO. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGAS OU SUA RETIFICAÇÃO. Até
31/03/2009 o prazo para prestação de informações à RFB acerca da conclusão da
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721575/2013-51

desconsolidação de cargas, ou de retificação de informação anteriormente prestada, é
até antes da atracação da embarcação. A partir de 01/04/2009 o prazo passou a ser de
quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação.
PRELIMINAR DE MÉRITO. FALHAS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS.
PROVA.
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
A
Impugnação
deverá
mencionar
obrigatoriamente o direito na qual se fundamenta e apresentar provas dos fatos
alegados.
MÉRITO. SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO REFERENTE A
CARGAS EFETUADA A DESTEMPO. INFRAÇÃO.
MULTA. É cabível a multa por solicitar a retificação de informação sobre cargas
quando realizada a destempo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
foi autuada não pela prestação extemporânea de informações, mas
simplesmente por ter solicitado a retificação de alguma informação errônea constante dos
conhecimentos eletrônicos filhotes (house), tempestivamente informados ao sistema;
(ii)
em que pese a previsão constante do já revogado § 1o do art. 45 da IN RFB
800/07 (fundamento legal da decisão proferida) para a aplicação da penalidade em caso de
retificação das informações após os prazos de antecedência previstos na referida instrução
normativa, referido dispositivo inova em área afeta exclusivamente à lei;
(iii)
não tem os atos infralegais o condão de inovar no ordenamento jurídico,
sob pena de ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária (art. 150, I, da CF e art. 9o, I, do
CTN);
(iv)
como se observa do fundamento legal para a imposição da penalidade, a
conduta ali prevista refere-se a uma conduta omissiva, consistente em deixar de prestar as
informações a que estava obrigado;
(v)
o art. 112 do CTN sepulta qualquer interpretação extensiva da norma em
desprestigio do contribuinte;
(vi)
ao caso tem aplicação o contido na Solução de Consulta Interna no 2-Cosit,
de 04/02/2016;
(vii)
há outro fundamento para a não aplicação de penalidade no caso de
retificação de informações prestadas tempestivamente à RFB, isto é, o prazo para retificações
(art. 24 da Instrução Normativa no 800, de 2007, c/c o art. 46, § 1o, do Decreto no 6.759, de 2009
(“RA”) não se confunde com a primeira prestação de informações (art. 22 da Instrução
Normativa no 800, de 2007);
(viii) é cabível a denúncia espontânea nos termos do art. 102, § 2o, do Decreto-
lei no 37/66;
(ix)
deve ser afastada a aplicação do § 3o, do art. 683, do Decreto no 6.759/09,
atendo-se os Julgadores ao disposto no art. 138 do CTN e no § 2o, do art. 102, do Decreto-lei n.
37/66, atualmente reproduzido no mesmo parágrafo do art. 683 do atual Regulamento
Aduaneiro;
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721575/2013-51

(x)
foi autuada múltiplas vezes, vale dizer, para cada CE vinculado a um
mesmo Manifesto de Carga, foi lavrada uma autuação;
(xi)
foi indevidamente autuada por CE filhote, ao passo que se a penalidade for
aplicada por conhecimentos eletrônicos vinculados ao mesmo manifesto, independente de serem
estes Máster, Sub-máster ou House, diante da dicção do art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/66
– que determina seja a penalidade aplicada uma única vez por veículo transportador ou carga
nele transportada;
(xii)
inexiste disposição legal que determine seja a multa aplicada por cada
informação inexata prestada, senão pela carga como um todo transportada no veículo
transportador;
(xiii) no caso em análise, para a prescrição normativa “deixar de prestar
informação sobre carga transportada no veículo” temos o consequente “aplicação de penalidade
de R$ 10.000,00”, o que não se coaduana com a estrutura da norma em questão formulada pelo
legislador;
(xiv) conforme dispõe o art. 112 do Código Tributário Nacional, a interpretação
de lei que define infrações é feita de maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto à extensão dos seus efeitos;
(xv)
já se posicionou a Cosit – Coordenação Geral de Tributação da Receita
Federal do Brasil, através da Solução de Consulta Interna n° 08, de 14/02/2008, com relação à
interpretação do artigo 107, IV, “e”, do Decreto-lei n° 37/66 de que a multa deve ser aplicada
uma única vez por veículo transportador, pela omissão de não prestar as informações exigidas na
forma e no prazo estipulados; e
(xvi) ao agente de cargas deve ser aplicada uma única multa de R$ 5.000,00
decorrente do descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre os dados de
embarque no Siscomex, ou sobre a carga transportada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Passa-se à análise do recurso de acordo com os tópicos recursais.
- Da penalização por retificação das informações após a atracação
Para melhor compreensão da matéria, se faz necessária a transcrição de excertos
do Auto de Infração:
“DOS FATOS
O Autuado retificou conhecimento(s) eletrônico(s) ou item(ns) de carga, conforme
demonstrado em tabela anexa.
A retificação de conhecimento(s) eletrônico(s) ou item(ns) de carga configura infração,
por não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos pela RFB
(art. 23 da IN 800/2007), e sujeita o transportador que incluiu o(s) conhecimento(s)
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721575/2013-51

eletrônico(s) à aplicação de penalidade, por cada deferimento, automático ou não, de
retificação do(s) conhecimento(s) eletrônico(s) ou item(ns), independentemente da
quantidade de campos retificados, conforme regem a IN RFB 800/2007, arts. 27, § 3o, e
45, e o ADE COREP 03/2008, art. 64, §§ 2o, II 4o, II e 7o.
Sendo assim, por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que executou, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB na IN
RFB 800/2007 e no ADE Corep 03/2008, para CADA RETIFICAÇÃO DEFERIDA, o
Autuado sujeita-se à aplicação de MULTA NO VALOR DE R$ 5.000,00, de acordo
com o art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea “e” do
Decreto no 6.759/2009.
Como visto, a autoridade autuante equiparou a retificação do conhecimento
eletrônico - CE ao atraso na prestação da informação.
Assiste razão ao argumento recursal de que, o que efetivamente ocorreu foi a
retificação de uma informação que fora prestada anteriormente no prazo legal, de acordo com a
própria narrativa do auto de infração.
Compreendo que a situação narrada trata-se de retificação dos conhecimentos
eletrônicos e não por prestação extemporânea de informações, pois, a Recorrente tão-somente
solicitou a retificação de informações constante dos conhecimentos eletrônicos filhotes.
Já a autoridade autuante equiparou a retificação do conhecimento eletrônico - CE
ao atraso na prestação da informação.
A própria decisão recorrida, pelo teor de sua ementa já reproduzida no relatório,
considerou os fatos tratados no presente processo administrativo fiscal como sendo de retificação
extemporânea de informações.
Nestes termos, assiste razão ao argumento recursal de que, o que efetivamente
ocorreu foi a retificação de informações que foram prestadas anteriormente no prazo legal, de
acordo com o contido no Auto de Infração e da decisão recorrida.
É de se transcrever a ementa da Solução de Consulta Interna no 2-Cosit, emitida
pela RFB em 4 de fevereiro de 2016:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.” (nosso destaque)
Em caso semelhante ao presente, foi acolhida a tese de que a alteração ou
retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art.
107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, conforme
julgado, por unanimidade de votos no processo no 11968.000473/2008-61.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721575/2013-51

A decisão proferida apresenta a seguinte ementa:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 05/05/2008, 30/05/2008, 02/06/2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.
Recurso Voluntário Provido” (Processo no 11968.000473/2008-61; Acórdão no 3301-
005.219; Relator Conselheiro Valcir Gassen; sessão de 27/09/2018)
Por concordar com os fundamentos decisórios, transcrevo o voto proferido pelo
Conselheiro Valcir Gassen, in verbis:
“De forma preliminar o Contribuinte aduz pela sua ilegitimidade para responder pela
infração, uma vez que considera o Transportador Marítimo como real responsável,
conforme se verifica no Recurso Voluntário às fls. 234 a 238. Já no que tange ao mérito
da lide, aduz pela impossibilidade da imputação de descumprimento da obrigação
acessória.
A aplicação da Instrução Normativa RFB no 800/2007, determinava que a retificação de
conhecimento de embarque fora do prazo configurava prestação de informação fora do
prazo, nos seguintes termos:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no
37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003,
pela não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação. (grifou-se)
Salienta-se que o artigo transcrito foi revogado pela Instrução Normativa RFB no
1.473/2014.
Neste sentido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de
Consulta Interna no 2 Cosit, de 4 de fevereiro de 2016, consolidou entendimento que a
multa em pauta não se e aplica ao caso de retificação de informação já prestada pelo
interveniente, da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800,
de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (grifou-se)
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721575/2013-51

De acordo com o que estabelece o art. 106, II, do CTN, a Instrução Normativa RFB no
1.473/ 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit, de 2016, voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário afastando a penalidade imputada.”
Tal posicionamento tem sido adotado pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, conforme precedentes a seguir ementados:
“EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT.
A Solução de Consulta da COSIT tem efeito vinculante no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, de sorte que o entendimento nela exarado deverá ser observado pela
Administração Tributária, inclusive por seus órgãos julgadores quando da apreciação de
litígios envolvendo a mesma matéria e o mesmo sujeito passivo, seja individualmente,
seja vinculado a entidade representativa da categoria econômica ou profissional.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.” (Processo no 10280.721580/2011-98;
Acórdão no 3302-003.624; Relatora Conselheira Lenisa Rodrigues Prado; sessão de
21/02/2017)
Aludida decisão foi tomada em processo paradigma, na sistemática dos recursos
repetitivos e replicada em diversos outros processos, tais como, os de no 10280.721588/2010-73;
10280.721396/2011-48; 10280.721336/2010-44 , dentre outros.
Esta Turma de Julgamento em processo de minha relatoria, em recente
julgamento, de igual modo seguiu o entendimento aqui exposto, conforme ementa adiante
transcrita:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS
BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.” (Processo no
11968.000834/2010-93; Acórdão no 3201.006.800; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 25/06/2020)
O art. 106, inc. II do Código Tributário Nacional preconiza:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.”
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721575/2013-51

Em consonância com o estabelecido no art. 106, II, do CTN, na Instrução
Normativa RFB no 1.473/ 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit, de 2016, é de se
afastar as multas impostas.

- Da denúncia espontânea – art. 102, § 2o, do Decreto-lei no 37/66
Defende a Recorrente a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Improcede o argumento recursal.
A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a edição da Súmula no 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes
termos:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conformePortaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721575/2013-51

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14;
Acórdão no 3003-000.932; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
10/03/2020)
Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual nega-
se provimento ao Recurso Voluntário no tópico.

- Da aplicação da penalidade por informação inexata – Ilegalidade –
Penalidade que deve ser aplicada por veículo transportador
Em razão de se estar provendo o Recurso Voluntário, a matéria em apreço deixa
de ser analisada.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital